Tribunal: TJES
Processo: 5006115-23.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Overbooking
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006115-23.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITALO BRAZ SCOASSANTI
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006115-23.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares – 1º Juizado Especial Cível.

RECORRENTE:
ITALO BRAZ SCOASSANTI

RECORRIDO:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DO DANO MORAL. ATRASO INFERIOR A 4 HORAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1) Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

(2) Inconformado com a decisão, o Requerente apresentou o presente Recurso Inominado, com o intuito de reformar a sentença, pleiteando a condenação da AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, reiterando a alegação de que a prática ilícita de overbooking lhe causou prejuízos.

(3). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Isto porque, conforme as alegações da parte recorrente, não há prova suficiente nos autos que demonstre de forma concreta o dano moral alegado. A simples ocorrência de atraso no voo e o reconhecimento da prática de overbooking não geram, por si só, a presunção de danos morais, sendo necessária a comprovação efetiva de prejuízos concretos.

(5). No caso em análise, o atraso registrado foi inferior a 4 horas, o que, em conformidade com a jurisprudência consolidada, caracteriza mero aborrecimento. O entendimento é de que atrasos inferiores a 4 horas, por si só, não geram a configuração do dano moral, tratando-se de contratempos comuns que, embora inconvenientes, fazem parte da realidade cotidiana dos passageiros de transporte aéreo.

(6). Assim, da análise do contexto probatório, verifica-se que o recorrente não apresentou provas mínimas que demonstrem o sofrimento, o abalo psicológico ou qualquer outra consequência concreta resultante do atraso no voo ou da falha na prestação de serviços pela empresa aérea. O dano moral, no presente caso, não pode ser presumido, sendo imprescindível a comprovação dos prejuízos gerados, o que não restou demonstrado nos autos.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)